Tribunal: TJMT
Processo: 1005406-41.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005406-41.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), DAYANNE DA SILVA ROCHA - CPF: 035.744.361-65 (IMPETRANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO, SUSCITADA PELA RELATORA, E, NO MÉRITO, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS – LIMINAR – INDEFERIMENTO –
PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINTEP/MT – RECONHECIDA
–

PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA
.

O
direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS DE CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No. 1005406-41.2019.8.11.0000

IMPETRANTES: SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DAYANNE DA SILVA ROCHA

IMPETRADO:

EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar impetrado pelo
Sindicato dos Trabalhadores de Ensino Público do Estado de Mato Grosso e Dayanne da Silva Rocha
contra ato imputado ao Exmo. Sr.
Governador do Estado de Mato Grosso,
objetivando a sua nomeação

e posse para o

cargo de Técnico Administrativo Educacional, para o município de Canarana.

Alega

a Impetrante, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, cujo objetivo era o preenchimento de cargos de Técnico Administrativo Educacional, do qual restou classificada no 8o lugar, que previa a existência de 7 (sete) vagas.

Argumenta que

em virtude da desistência de candidato em melhor colocação em assumir o cargo, adquiriu a posição dentro do número de vagas oferecidas no certame, razão pela qual passou a ter direito subjetivo à nomeação ao cargo, uma vez que as vagas não preenchidas pelos candidatos aprovados e que não tomaram posse, alcança a sua classificação. (ID n. 7463812)

Assevera que, o presente não se funda na expectativa de direito da Impetrante que compõe o cadastro reserva, mas no fato de que esta
passou a figurar dentro do número de vagas ofertadas no concurso em questão, em virtude da desistência de candidato aprovado
e convocado para tomar posse, o que caracteriza o direito subjetivo à nomeação.

Afirma

que,

há demonstração inequívoca da necessidade premente e inadiável de provimento dos cargos e que as vagas se mostram expressamente existentes e havendo por si só a necessidade de preenchimento,

possui o direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo de Técnico Administrativo Educacional.

Forte nesses argumentos, requer liminarmente, a nomeação no referido cargo, determinando a sua imediata convocação pelo Estado de Mato Grosso.

Esta Relatora indeferiu o pedido de liminar, conforme ID n. 7731580.

Nas informações prestadas, o Impetrado pugna pela denegação da ordem, sob o fundamento de que o Estado notoriamente atravessa um cenário de crise fiscal, com o transbordo dos limites de gasto com pessoal previsto na Lei de Reponsabilidade Fiscal, o que impõe certamente a redução de tais despesas, e não a criação de novas despesas, com a nomeação de candidatos que sequer figuram entre os aprovados em concurso (ID 7826226).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da segurança,
sob o fundamento de que dentro do prazo de validade do concurso público, a Administração tem a discricionariedade de nomear candidatos conforme sua conveniência e necessidade, surgindo o direito líquido e certo aos Impetrantes apenas após o encerramento do certame.

Antes de apreciar o recurso, determinei a intimação da Impetrante, para que, no prazo de cinco dias, manifestasse acerca da possibilidade do reconhecimento da ilegitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso.

Em cumprimento a

determinação, os Impetrados acostaram petição nos autos (ID n. 23914956), asseverando que é latente a legitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores de Ensino Público do Estado de Mato Grosso,

para impetrar mandado de segurança, na defesa dos direitos de integrantes da categoria que representa.

Asseverou ainda que, caso seja esse entendimento, que o mandado de segurança prossiga pela demais Impetrante.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 11 de dezembro de 2019

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O (P R E

L I M I N A R

DE OFÍCIO – ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Da Ilegitimidade Ativa

Compulsando os autos, verifica-se que o
Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público (SINTEP/MT),

figura no polo ativo da demanda, todavia, as entidades sindicais

têm legitimidade ativa para demandar em juízo a tutela de direitos subjetivos individuais dos integrantes da categoria,
desde que se trate de direitos homogêneos
.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NATUREZA INDIVIDUAL E HETEROGÊNEA DA LIDE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA.

1. A definição da natureza do direito pleiteado reflete, de forma direta, no regime da legitimidade ativa do Sindicato - representação ou substituição processual - para defesa dos interesses de seus filiados.

2.
Não se configura, na espécie, substituição processual, ainda que o sindicato tenha restringido a demanda a uma tutela inter partes, mas de representação processual, hipótese em que a tutela jurisdicional terá pertinência subjetiva apenas com aqueles relacionados pelo sindicato demandante. Precedente
.

3. As entidades sindicais têm legitimidade ativa para demandar em juízo a tutela de direitos subjetivos individuais dos integrantes da categoria, desde que se trate de direitos homogêneos. Precedente.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 437.787/RS, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 05/03/2013, DJe 15/03/2013).. [Destaquei]

Sobre o tema esta Corte de Justiça decidiu

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – REJEITADA - PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINTEP/MT – RECONHECIDA - CANDIDATO CLASSIFICADO - COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGAS EM ABERTO PARA O CARGO ALMEJADO DECORRENTE DA REABERTURA DE VAGA – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que o prazo decadencial para impetrar mandado de segurança, no caso de nomeação de candidato aprovado em concurso público, tem início com o término da validade do concurso.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se a entidade sindical pleiteia direito individual puro ou heterogêneo, no qual a parte visa interesse próprio, a representação processual fica restrita ao filiados ao sindicato
(STJ, AgRg no REsp 437.787/RS).

O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação dentro do período de validade do concurso. Contudo, a expectativa de posse se concretiza quando há comprovação de existência de vagas em aberto, decorrente da exoneração de servidor ou da desistência de candidato melhor classificado, que não tomou posse. (MSCol 141505/2014, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/04/2015, publicado no DJE 14/04/2015). [Destaquei]

Como se vê, é preciso autorização específica para a atuação da entidade sindical como representantes de seus filiados, em caso de ajuizamento da ação em que se pleiteia direito individual puro ou heterogêneo, em que

a parte visa interesse próprio, o que não se verifica na hipótese, uma vez que somente após a determinação da intimação dos Impetrantes, para que

manifestassem acerca da ilegitimidade ativa do SINTEP, é que estes acostaram aos autos as fichas de sindicalização (ID n. 23914956); todavia, referem-se a outros sindicalizados e não ao da Impetrante.

Ademais,
em se tratando de mandado de segurança coletivo, prevê o art.
5o
, inciso
XXI
, da
Constituição Federal
que
as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.

Destarte, a jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores é no sentido de que não basta a autorização genérica constante no Estatuto Social, mas necessária a autorização expressa e individual de cada associado ou sindicalizado, com a juntada de relação nominal dos filiados com a inicial.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – – Pretensão da impetrante/apelante de afastar o ato coator da autoridade impetrada, que impediu a impetrante de continuar a utilizar os recursos hídricos instalados no Loteamento Altos do Tietê, além da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal 2533/2009 – Sentença que julgou extinto o processo, por ausência de documento essencial – Manutenção – Não apresentação de documentos essenciais, o que inviabilizou a correta verificação sobre a regularidade da constituição da Associação impetrante –
Aplica-se, no presente caso, o quanto restou julgado no RE 573.232/SC, onde foi reconhecida repercussão geral, tendo o Colendo STF decidido que para que a associação ou sindicato atue na defesa de direitos de seus filiados, não basta a mera previsão genérica constante do respectivo estatuto, sendo necessário, nos termos do artigo 5o, XXI, da CF, haver autorização expressa dos associados, manifestada por ato individual próprio ou em assembleia geral, o qual deve ser apresentado no momento da propositura da correspondente ação de conhecimento
– Ademais, não restou comprovado pela impetrante de que estava autorizada por meio de decisão de competente assembleia ou previsão estatutária para impetrar o presente
mandamus
– Sentença mantida – Recurso Improvido.

(TJ-SP - APL: 00009213020158260067 SP 0000921-30.2015.8.26.0067, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 13/12/2016, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/12/2016). [Destaquei]

Além disso, o Estatuto do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP estabelece, em seu artigo 6
o
, que poderão ser admitidos como sindicalizados:

a) Os trabalhadores do Ensino Público em atividade nos sistemas Estadual e Municipal de Ensino de Mato Grosso;

b) Os profissionais habilitados para funções educativas nos mesmos sistemas, ainda que desempregados, desde que residentes no Estado de Mato Grosso;

c) Os Trabalhadores de Ensino Público aposentados.

Parágrafo único: Não poderão permanecer filiados, os profissionais que, mesmo habilitados, não atuarem na Educação Pública de Mato Grosso por um período superior a dois anos, exceto quando exercício de mandato eleitoral ou cargo comissionado.

Desse modo, considerando que a Impetrante,

pleiteia o ingresso na carreira dos profissionais da Educação Pública e que no momento da distribuição do mandado de segurança, não havia qualquer documentação que demonstrasse

que

fosse ela trabalhadora em atividade no sistema Estadual, infere-se que ainda não gozam do
status
de servidores públicos e, portanto, não possuem

o requisito necessário para figurar como filiados do SINTEP/MT.

Assim, por não restar demonstrado que

a Impetrante,

era

filiada, a situação processual não se encaixa nas hipóteses de representação processual sindical, de modo que carece o SINTEP/MT de legitimidade ativa
ad causam
.

Ante o exposto, conheço de ofício a
ilegitimidade

ativa
do
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso
,

excluindo-o da relação processual, julgando extinto o processo em relação a este, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485,

VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar impetrado pelo
Sindicato dos Trabalhadores de Ensino Público do Estado de Mato Grosso e Dayanne da Silva Rocha
contra ato imputado ao Exmo. Sr.
Governador do Estado de Mato Grosso e Outro,
objetivando a sua nomeação

e posse para o

cargo de Técnico Administrativo Educacional, para o município de Canarana.

A liminar foi indeferida, conforme ID n. 7731580.

Foi reconhecida de ofício a
ilegitimidade

ativa
do
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso,
para figurar no polo passivo da demanda
.

Desse modo, passo a
análise do mérito
, em relação a

Impetrante – Dayanne da Silva Rocha.

Pois bem.

Denota-se dos autos que
a Impetrante,

participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, cujo objetivo era o preenchimento de cargos de Técnico Administrativo Educacional, do qual restou classificada no 8o lugar, que previa a existência de 7 (sete) vagas.

Constata-se que, as razões da Impetrante se resume em

afirmar a configuração dos pressupostos a ensejar a referida concessão da medida de liminar, porque, segundo alega, em virtude da desistência dos candidatos em melhor colocação em assumirem o cargo, adquiriu a posição dentro do número de vagas oferecidas pelo concurso e, por isso, passou a ter direito subjetivo à nomeação ao cargo, portanto as vagas não preenchidas pelos candidatos aprovados e que não tomaram posse, alcançam a sua classificação.

A celeuma da ação mandamental diz respeito ao direito à nomeação de candidata classificada em concurso no cadastro de reserva, em decorrência das desistências dos candidatos em melhor colocações em assumirem o cargo, cujo prazo de validade do certame ainda não expirou.

Pois bem. É cediço que
,
não basta considerar apenas a premissa de que tem direito subjetivo à nomeação somente o candidato aprovado dentro das vagas previstas no edital, sendo imprescindível a análise da situação fática deduzida, mormente quando comprovada a existência de candidatos aprovados em número excedente ao das vagas e que, no período de validade do concurso, verificou-se a vacância decorrente de exoneração ou de não tomada de posse dos candidatos nomeados.

Além disso, restou demonstrado que o Estado de Mato Grosso, nomeou os 7 (sete) primeiros candidatos aprovados; todavia, a candidata

candidata Rita de Cássia Santos Coelho (ID n. 7463819), que havia sido aprovada na 4a posição, não tomou posse,

para o cargo de Técnico Administrativo Educacional – município de Canarana.

Desse modo, entendo que a Administração demonstrou a necessidade de servidor ao proceder à nomeação do candidato aprovado, além da previsão orçamentária para tanto.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assim decidiu:

[...]

A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,
caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.

[...].

(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [Destaquei].

Logo, a desistência de candidato mais bem classificado e convocado para tomar posse durante a validade do certame, gera para os seguintes direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação.

Além disso,

apesar da homologação do concurso ter ocorrido em

de 31 de janeiro de 2018

e o prazo de validade do certame ser de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período (item 14.2 do edital – ID n. 7463816), esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, já decidiu que
se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior,
mesmo quando o prazo de validade do concurso não tenha expirado. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO
.

O
direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior
.. (STF, ARE 1058317). Segurança deferida. (N.U 1007059-15.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/7/2019, Publicado no DJE 12/07/2019). [Destaquei].

Desse modo, é de rigor a concessão da ordem para que o Estado de Mato Grosso efetue a nomeação da Impetrante, no cargo almejado, uma vez que é a próxima colocado na lista de classificação.

Diante do exposto,
conheço de ofício a
ilegitimidade

ativa
do
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso.

No mérito,
CONCEDO

A SEGURANÇA
vindicada, em relação a candidata
Dayanne da Silva Rocha,

para determinar que o Estado de Mato Grosso proceda a

sua nomeação e posse
,
no cargo de Técnico Administrativo Educacional, para o município de Canarana.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020